Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703414-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DJANIRA CORREIA VITORIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da pretensão infringente objeto dos embargos de declaração opostos pela autora, intime-se o réu, ora embargado, para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator